Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702818-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SALES DA SILVA APELADO: VITO FRANCISCO CARDOSO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de deserção, suscitada nas contrarrazões. (ID 43439610, Pág. 2). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator